Tribunal: STF
Processo: ARE 707908
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Anterior oposição de embargos de declaração. Natureza de agravo regimental. Exercício do juízo de retratação. Possibilidade. Tributário. Taxa de Fiscalização de Ocupação e Permanência no Solo, em Áreas, em Vias e em Logradouros Municipais (TFOP). Orelhões. Efetivo exercício do poder de polícia. Questão a ser dirimida pela instância de origem. Efeito confiscatório da exação. Súmula nº 279/STF.



    1. Embargos de declaração que possuem natureza de agravo regimental possibilitam o exercício do juízo de retratação, a teor do art. 557, § 1º, do CPC.



    2. O objeto da fiscalização para a cobrança da TFOP não é o serviço de telecomunicação, mas, sim, a regularidade do posicionamento e da permanência dos “orelhões” em relação aos padrões locais de estética urbana, circulação de pessoas e segurança pública.



    3. Cabe ao Tribunal de origem revolver o bojo probatório e concluir pela existência ou não do efetivo poder de polícia, devendo atestar, inclusive, a existência ou não de aparato hábil para realizar a fiscalização, consoante a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 588.322/RG-RO.



    4. O caráter confiscatório da exação, no caso em exame, somente seria aferível mediante reexame do quadro fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    5. Agravo regimental não provido.